Tribunal: TJDFT
Processo: 0732147-28.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING). AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA. DUT EM POSSE DO ARRENDATÁRIO. PERDA. ROUBO. ENCERRAMENTO DO CONTRATO. NECESSIDADE DA DOCUMENTAÇÃO COMPLETA. EMISSÃO DA SEGUNDA VIA DO DUT. RESPONSABILIDADE DO ARRENDATÁRIO OU INTERESSADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra a sentença que reconheceu a perda superveniente do objeto quanto ao pedido de restituição da quantia paga indevidamente e extinguiu sem resolução quanto a este pedido, bem como julgou procedentes os demais pedidos para condenar a parte ré a restituir ao autor a quantia de R$ 299,70, relativa à dobra do valor pago indevidamente, e ao pagamento de R$1.500,00 a título de dano moral. Em suas razões, sustenta que não cabe a dobra do valor, pois atribui o erro a máquina do cartão de crédito e ausência da má-fé. Por fim, afirma que os danos morais não estão provados nos autos, apenas há alegação.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 36635430). Contrarrazões apresentadas (ID 36635435).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990) e Código Civil.
IV. Restou incontroverso que houve a quitação do contrato, mas que ficou pendente apenas o encerramento com o procedimento de transmissão da propriedade do veículo, que demanda a adoção de providências por parte do arrendatário/adquirente.
V. Da análise das instruções para o encerramento contrato de arrendamento mercantil (Leasing), consta orientação no caso de o cliente não estar na posse do CRV/DUT, deve entrar em contato com a instituição para solicitar autorização para a emissão da 2a via junto ao órgão de trânsito competente (ID 36942695 – pág. 9). O DUT é documento essencial para o encerramento do leasing e efetivação transmissão da propriedade para fins de preenchimento pela instituição, conforme consta também das instruções.
VI. Não há nos autos qualquer comprovação que a parte interessada tenha solicitado junto a instituição a mencionada autorização, até mesmo porque a autora não poderia diligenciar junto ao DETRAN-DF em nome de terceiro sem a devida procuração/autorização, uma vez que a propriedade do veículo é da recorrente. Destaco que, nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da obrigação do outro contratante, art. 476 do Código Civil.
VII. Ademais é incontroverso que o CRV/DUT estava em posse da recorrida, quando foi perdido em decorrência de roubo ocorrido em sua residência em 2013, fato registrado em boletim de ocorrência e afirmado na exordial.
VIII. Dessa forma, não se mostra razoável imputar a obrigação para a emissão da 2a via do DUT ao recorrente que sequer estava na posse do documento, nem mesmo é o órgão responsável pela emissão daquele. Além de não haver pedido de autorização da recorrente a possibilitar à recorrida solicitar a emissão da 2a via junto ao DETRAN-DF, de modo que é de responsabilidade da recorrida entregar todos os documentos necessários exigidos para a efetivação da transferência. Não podendo olvidar que os custos pela emissão da segunda via devem ser suportados pela autora, cabendo a recorrente a emissão da autorização para que a recorrida providencie a emissão da segunda via.
IX. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para reformar a sentença para julgar improcedente o pedido de obrigar a recorrente a entregar a 2a via do DUT preenchido cuja perda do documento não deu causa, a qual ainda tem que ser emitida, devendo ser mantida os demais termos. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido na integralidade, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.